Tribunal: TJMT
Processo: 0024114-97.2012.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024114-97.2012.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (AGRAVANTE), JOELMA CARVALHO AQUINO - CPF: 486.778.681-00 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MAURICIO THOMAZ DE AQUINO - CPF: 796.366.161-91 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO ARAUJO VAZ - CPF: 021.253.501-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVADO), MAURICIO THOMAZ DE AQUINO - CPF: 796.366.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA CARVALHO AQUINO - CPF: 486.778.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85, §3º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação dos agravados, reformando sentença que havia fixado os honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00, para determinar sua fixação com base no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC. A execução fiscal fora extinta sem resolução de mérito, em razão do cancelamento da CDA, após oposição de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se, diante da extinção da execução fiscal por iniciativa da Fazenda Pública e sem resolução de mérito, seria legítima a fixação de honorários por equidade ou se deve prevalecer a regra do art. 85, § 3º, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1076/STJ.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.076/STJ estabelece que a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC quando o proveito econômico for estimável e elevado, sendo vedado o arbitramento por equidade.

4.

O valor do crédito tributário cancelado pela Fazenda Pública é de R$ 492.744,03, sendo, portanto, o proveito econômico mensurável e não irrisório, o que afasta a possibilidade de fixação por equidade.

5. A atuação da defesa foi determinante para a extinção da execução fiscal, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, o que justifica a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários.

6. A alegação de que o art. 26 da LEF afastaria a aplicação da tese firmada no Tema 1076/STJ não merece prosperar, conforme já assentado pela jurisprudência do STJ, inclusive em casos de cancelamento da CDA por iniciativa da Fazenda.

7. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF não suspende os efeitos vinculantes do Tema 1076/STJ, cuja aplicação permanece obrigatória até eventual superação pelo Supremo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta após atuação da defesa por meio de exceção de pré-executividade, quando presente proveito econômico estimável e elevado, ainda que a extinção ocorra sem resolução de mérito. 2. A tese firmada no Tema 1076 do STJ impõe a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, nos casos em que há valor econômico mensurável, não sendo afastada pela simples ausência de sentença de mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 311569367), que deu provimento à apelação manejada pelos agravados para reformar a sentença no que concerne aos honorários advocatícios.

Na origem, tratou-se de execução fiscal extinta após oposição de exceção de pré-executividade por parte dos executados. O juízo
a quo
, reconhecendo a atuação da defesa, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A apelação foi monocraticamente provida, para afastar a fixação por equidade e arbitrar os honorários com base no artigo 85, §3º, incisos I e II, do CPC.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a extinção da execução se deu sem resolução de mérito e por iniciativa da própria Fazenda Pública, não sendo aplicável, portanto, a tese firmada no Tema 1076/STJ. Sustenta que, nessas circunstâncias, a fixação por equidade se revela a única solução compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para restabelecer a sentença.

Não há contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada, na forma da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 311569367), que deu provimento à apelação manejada pelos agravados para reformar a sentença no que concerne aos honorários advocatícios.

A controvérsia gravita em torno da forma adequada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado de Mato Grosso, em razão da extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após oposição de exceção de pré-executividade.

O agravante defende a inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ ao caso, por ausência de julgamento de mérito, invocando o art. 26 da LEF e o art. 85, §8º, do CPC como fundamentos para sustentar a legalidade da fixação equitativa.

Entretanto, não lhe assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, fixou as seguintes teses vinculantes:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso concreto, o proveito econômico da parte vencedora é estimável e elevado, correspondente ao valor da CDA cancelada, o qual totaliza aproximadamente R$ 492.744,03, valor reconhecido expressamente nos autos.

Além disso, embora a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito, a atuação da defesa foi determinante para o desfecho do feito, por meio da exceção de pré-executividade, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e justificando a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente.

Em tais circunstâncias, não há qualquer margem interpretativa para afastar a incidência da tese vinculante fixada no Tema 1076/STJ. A alegação de que a ausência de sentença de mérito afastaria sua aplicação não encontra respaldo no texto da tese firmada nem na jurisprudência consolidada da Corte Cidadã, que focaliza o proveito econômico obtido e sua mensurabilidade, e não a natureza formal da decisão que encerrou o feito.

A tentativa do agravante de realizar um distinguishing com base no art. 26 da LEF também não merece acolhida, pois o próprio STJ já enfrentou a hipótese de extinção da execução por cancelamento da CDA e reafirmou que, havendo atuação processual da defesa, o arbitramento dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, se presente proveito econômico mensurável.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUÍVOCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VALOR ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a fixação por equidade.

O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo, situação não evidenciada nos autos.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1026091-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Outrossim, eventual tese em formação no Tema 1255 do STF, cuja repercussão geral foi reconhecida, não suspende nem mitiga os efeitos vinculantes do Tema 1076/STJ, tampouco autoriza a modulação dos critérios legais sem decisão definitiva da Corte Suprema, sob pena de violação à segurança jurídica e ao sistema de precedentes obrigatórios.

Com efeito, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado do STJ, e está alinhada com precedentes deste próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reiteradamente afasta a fixação equitativa quando o valor da causa é elevado e há proveito econômico mensurável, mesmo diante da extinção sem mérito.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025